Tribunal: TJBA
Processo: 8120978-75.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8120978-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO VITOR DOS SANTOS BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRÁFICO DE DROGAS ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO SUPRIMIDO
ART. 16, § 1° INCISO IV DA LEI N. 10.826/06
)
.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DO
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da decisão proferida pelo Juízo de Garantias da Comarca de Salvador que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8120978-75.2025.8.05.0001, homologou a prisão e concedeu liberdade provisória ao recorrido, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público sustenta a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, alegando a gravidade concreta da conduta e a suposta
periculosidade
do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente o
periculum libertatis

e a contemporaneidade da medida, a justificar a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser considerada como a última opção do sistema processual, condicionada à demonstração de fatos concretos e contemporâneos que justifiquem a segregação.

4. A gravidade abstrata dos delitos de tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo, embora relevante, não autoriza, de forma automática e isolada, a decretação da prisão preventiva, sob pena de configurar antecipação de pena.

5. As condições pessoais favoráveis do Recorrido primário e sem antecedentes criminais, conforme certidões acostadas aos autos, devem ser sopesadas na análise da necessidade da medida extrema, militando em favor da manutenção de sua liberdade.

6. O requisito da contemporaneidade, previsto no art. 312, § 2º, do CPP, não se faz presente. O Recorrido encontra-se em liberdade provisória desde
11 de
julho
de
2025
, há mais de
nove
meses, sem que haja nos autos qualquer notícia de reiteração delitiva ou de descumprimento das medidas cautelares impostas. Tal circunstância fática esvazia o argumento de que sua liberdade representa um perigo atual à ordem pública, tornando a decretação da prisão, neste momento, desnecessária e desproporcional.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas pelo Juízo
a quo
– Comparecimento periódico em juízo,
p
roibição de ausentar-se da Comarca
e p
roibição de mudar de endereço sem comunicação prévia–, mostram-se adequadas e suficientes para acautelar o meio social e assegurar o regular andamento do processo, não se justificando a imposição da medida mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gravidade em abstrato do crime de roubo não justifica, isoladamente, a decretação da prisão preventiva.

2. A ausência de contemporaneidade, evidenciada pelo decurso de tempo considerável desde a concessão da liberdade provisória, sem notícia de reiteração delitiva ou descumprimento das cautelares, afasta o
periculum libertatis
necessário para a decretação da prisão preventiva.

3. A primariedade e a ausência de antecedentes, aliadas à apare
nte suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, recomendam a manutenção da liberdade provisória concedida na origem.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §1º, c/c art. 14, II. CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC n. 971.185/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; TJ-SP - RSE 0001548-40.2020.8.26.0073, p. 11/06/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8120978-75.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido,
JOÃO VITOR DOS SANTOS BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.